Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700198-53.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em ordem judicial para imediata realização da cirurgia de "CE- COLPOCLEISE (CIRURGIA DE LEFORT)", segundo a prescrição médica. A agravante apresenta relatório médico complementar, aduzindo que sofreu complicações em seu quadro de saúde e que o procedimento prescrito deve ser realizado com urgência. Os argumentos deduzidos, no entanto, não alteram a situação fática e não justificam a reconsideração da decisão proferida. Com efeito, a concessão da tutela de urgência está atrelada à iminente possibilidade de perecimento do direito da autora ou dano irreversível. No caso, o iminente risco à vida ou saúde da paciente não atestado, de forma que a urgência do procedimento não justifica a medida antecipatória requerida. Ademais, o processo está pautado para julgamento e será analisado pelo colegiado (ID 56576867). Destarte, indefiro o pedido de reconsideração da decisão. Intime-se e retorne à conclusão. Brasília/DF, 12 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006